Tribunal: STF
Processo: ARE 1485198
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido, via embargos de declaração, para análise da possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP).



    Tendo em vista o julgamento do Habeas Corpus 185.913/DF, determinei a remessa dos presentes autos ao Ministério Público Federal para deliberação sobre o cabimento, ou não, do Acordo de Não Persecução Penal (documento 71). 



    Em resposta, o Ministério Público Federal assim se pronunciou: 



    O ANPP consiste em importante e recente ferramenta para a solução consensual da lide criminal. Foi introduzida no Código de Processo Penal (CPP), em seu art. 28-A, pela Lei n. 13.964/2019. 



    Caracteriza-se como um negócio jurídico de natureza obrigacional, sujeito à homologação judicial, celebrado entre o Ministério Público e o acusado, tecnicamente assistido, a fim de que este, após a confissão, aceite cumprir condições menos severas que a pena cominada para as infrações penais em apuração. 



    O acordo será celebrado nos casos em que seja suficiente para prevenção e reprovação do delito, o réu não seja reincidente ou não tenha conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, e não tenha sido beneficiado, nos cinco anos anteriores à prática da infração, por acordo de não persecução penal, transação ou suspensão condicional do processo, conforme dispõe o art. 28-A, caput e §2º, II e III, do CPP. 



    A celebração somente é viável mediante limitações na esfera de direitos individuais de quem o aceita, as quais se mostrem proporcionais, neste momento preambular e transacional, aos ilícitos imputados e às consequências jurídicas que lhes são inerentes. Existe a faculdade conferida ao investigado para aderir ao acordo, cuja celebração, no entanto, pressupõe a assunção de compromissos. Há, por outro lado, a legítima possibilidade de o réu recusá-lo e alegar sua inocência no âmbito do processo penal, com vistas à absolvição. 



    Na espécie, a pena mínima cominada é inferior a quatro anos, a ação penal estava em andamento no momento do início da vigência da Lei n. 13.964/2019, os fatos imputados foram praticados sem violência e grave ameaça e o réu manifestou interesse, antes do trânsito em julgado da sentença, em confessar formal e circunstancialmente os fatos. 



    Estão preenchidos, portanto, os requisitos legais previstos no art. 28-A, caput, do CPP e os pressupostos fixados no Habeas Corpus n. 185.913/DF.



      Há necessidade, porém, além da aceitação das condições a serem propostas, de atendimento dos requisitos previstos no art. 28-A, §2º, II, III e IV, do CPP, o que poderá ser realizado extrajudicialmente. 



    Imprescindível, por fim, que a defesa do réu manifeste interesse pelo e-mail “anpp-gcaa@mpf.mp.br” e apresente todos os documentos exigidos, para que seja iniciado procedimento extrajudicial destinado à verificação do cumprimento dos requisitos legais e à formalização do ajuste, a ser posteriormente submetido à homologação judicial.



    A manifestação é pela suspensão do feito em referência pelo prazo de trinta dias para efetivação das tratativas extrajudiciais sobre a celebração do ANPP (documento 74 – grifei). 



    Posto isso, tendo em vista a manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre a viabilidade da realização do ANPP, determino a intimação do réu para ciência do documento 74, cujo conteúdo traz instruções sobre os trâmites necessários para o início do ajuste do acordo, caso ainda seja de seu interesse. 



     Determino ainda o sobrestamento destes autos por 30 dias, para a efetivação das tratativas extrajudiciais da celebração do ANPP. Após, devolvam-se os autos para homologação judicial do acordo. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator